Tribunal: TJDFT
Processo: 0004738-85.2016.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004738-85.2016.8.07.0006 RECORRENTE: KATIELLE RAIANE VIEIRA GIOVANUCCI RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES AMBIENTAIS. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. PARCELAMENTO EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. DANOS À UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. IMPEDIMENTO DA REGENERAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE ERRO DE TIPO. ADEQUAÇÃO DA CONDUTA AOS DELITOS DOS ARTIGOS 40 E 48, DA LEI 9.605/98. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em inépcia da denúncia quando a peça acusatória descreve, de forma clara e objetiva, a conduta delitiva imputada à ré, devidamente delimitada no tempo e no espaço, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Ademais, proferida sentença condenatória, fica superada a apontada inépcia da denúncia. 2. As construções em áreas que danificam o meio ambiente, em unidade de conservação de uso sustentável, sem a prévia autorização do gestor ambiental, são condutas danosas ao meio ambiente, configuradoras do crime previsto no art. 40 da Lei 9.605/1998. 3. A construção de casa em alvenaria, sem a devida licença, em área de proteção ambiental, é obra que impede a regeneração da vegetação nativa, subsumindo-se a conduta ao crime do art. 48 da Lei 9.605/98. 4. Os crimes dos artigos 40, 48 e 64 da Lei 9.605/98 são autônomos, porquanto tutelam bens jurídicos distintos. 5. Não se reconhece erro de tipo escusável, quando as circunstâncias fáticas não demonstram ter a ré agido com falsa percepção da realidade, por desconhecer que a área edificada se inseria em unidade de conservação ambiental. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, insurgindo-se contra o não reconhecimento da sua confissão como atenuante da pena, haja vista a sua utilização como fundamento para a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à suposta contrariedade ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP. Isso porque a tese de reconhecimento da confissão como atenuante da pena não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, nos termos dos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 e 356, ambos da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF." (AgInt nos EDcl no AREsp 2.214.199/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Além disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021